Tribunal: TJBA
Processo: 8037624-92.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037624-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JANE LORDELO PENELUC SOUZA

Advogado(s)
:
RUTH SERRAVALLE BALLIN

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDCUÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PEDIDO DE LICENÇA PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. AFASTAMENTO PARA CURSAR MESTRADO. NECESSIDADE DE SUBSTITUTO NÃO DEMONSTRADA. VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA E CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por professora da rede pública estadual de ensino da Bahia, lotada no UEE Tempo Integral José Dias Sales, com o objetivo de assegurar o direito ao afastamento remunerado para cursar mestrado em Educação Científica, Diversidade e Formação Docente, após negativa administrativa sob fundamento de inexistência de substituto. Requereu-se, ainda, o deferimento da gratuidade da justiça, impugnada pelo Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a gratuidade da justiça à impetrante, diante da ausência de demonstração de capacidade financeira; (ii) estabelecer se é legítima a negativa de afastamento para aperfeiçoamento profissional fundada na alegada ausência de substituto, à luz das normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, pois o Estado da Bahia não apresentou provas capazes de afastar a presunção de hipossuficiência estabelecida no art. 99, § 3º, do CPC, baseando-se apenas em conjecturas sem respaldo probatório.

4.

A negativa administrativa ao pedido de licença para cursar mestrado fere o art. 206, V, da CF/1988 e o art. 67, II, da LDB (Lei nº 9.394/1996), que asseguram a valorização dos profissionais da educação mediante formação continuada e licenciamento periódico remunerado.

5.

A legislação estadual aplicável (Lei nº 8.261/2002 e Decreto nº 8.569/2003) admite o afastamento de docentes para cursos de pós-graduação com correlação às atribuições do cargo, condicionando-o ao interesse da Administração, mas não prevê como requisito essencial a existência de substituto imediato.

6.

O ato administrativo que indefere o pedido exclusivamente com base na inexistência de substituto, sem comprovação da impossibilidade de designação de outro servidor ou de limitação orçamentária concreta, revela-se imotivado e desproporcional, sujeitando-se ao controle jurisdicional quanto à legalidade.

7.

A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que a ausência de substituto não pode ser utilizada como fundamento genérico para obstar o afastamento para capacitação profissional, sendo exigível da Administração prova efetiva da impossibilidade ou da onerosidade do afastamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça só pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira do requerente.

2.

A Administração Pública não pode indeferir pedido de afastamento remunerado para curso de mestrado de professor da rede estadual com base genérica na ausência de substituto, sem comprovar de forma motivada a impossibilidade de designação de outro servidor ou o comprometimento orçamentário.

3.

A recusa ao afastamento para capacitação profissional deve observar os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, e está sujeita ao controle judicial quanto à motivação do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 206, V; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 67, II; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62, § 1º; Decreto Estadual nº 8.569/2003, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, MS nº 0019737-81.2017.8.05.0000, Rel. Des. Sandra Inês Morais Rusciolelli Azevedo, pub. 13/09/2019; TJBA, MS nº 8015074-16.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 06/08/2020.

Vis
tos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037624-92.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
JANE LORDELO PENELUC SOUZA

e como impetrada SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a impugnação a gratuidade de justiça, e, no mérito, conceder a segurança
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .